Tribunal: TJDFT
Processo: 0719872-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719872-94.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ROSANA VITELLI PEIXOTO LINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ DA SERVIDORA. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR A SER RESSARCIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em respeito ao princípio da actio nata, impõe-se reconhecer que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão de ressarcimento ao erário tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano, o que, no caso dos autos, ocorreu em 28/6/2024, quando, após apresentadas as defesas no processo administrativo, foi constado o pagamento indevido e determinada a elaboração dos cálculos necessários à obtenção do valor a ser ressarcido. 2. A constatação de existência de má-fé por parte da servidora afasta a possibilidade de decadência quanto ao direito da Administração à anulação dos atos administrativos que ensejaram os pagamentos indevidos, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, aplicável no âmbito distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. A respeito da obrigação de ressarcimento ao erário, recorde-se que dispõe o art. 876 do CC/02 que “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”. Essa regra incide também em relação à Administração Pública, porquanto o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do CC/02, como também do disposto no art. 46 da Lei no 8.112/1990 e, no âmbito local, no art. 119 da Lei Complementar no 840/2011, que estabelecem reposições e indenizações ao erário pelo servidor. 4. No caso vertente, o ente público ora Recorrente ajuizou a presente ação com o fito de obter a condenação da Ré a ressarcir ao erário as quantias auferidas no período de 1o/2/2000 a 17/12/2007, a título da gratificação TIDEM (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público), prevista nas Leis Distritais no 356/1992, no 3.318/2004 e no 4.075/2007, e regulamentada pelo Decreto Distrital no 14.413/1992. 5. Embora a servidora tenha recebido a gratificação TIDEM nesse período, a documentação apresentada nos autos do processo administrativo instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do DF comprova que ela não exercia o magistério público em tempo integral, tampouco com dedicação exclusiva, pois realizava atividades, concomitantemente, em instituição de ensino privada. 6. Tal circunstância demonstra, por si só, que o pagamento da TIDEM à servidora foi indevido, em afronta à própria razão de existir da gratificação, cuja nomenclatura ao ostentar os termos “tempo integral” e “dedicação exclusiva ao magistério público” é de meridiana compreensão. Nesse contexto, conquanto tenha afirmado que somente assinou termo de opção nos anos de 1996, 1997 e 1998, a atitude da Ré de receber, por quase 8 (oito) anos, a gratificação TIDEM (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público) simultaneamente ao exercício de outras atividades remuneradas na iniciativa privada, exclui possível conclusão sobre a existência de boa-fé por parte dela. 7. Registre-se que tanto na instância administrativa quanto no presente feito foi garantido à Ré/Apelada o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa e, ainda assim, ela não logrou êxito em comprovar a regularidade ou a boa-fé no recebimento da gratificação – TIDEM, ressaltando-se que não se presta a afastar a má-fé na hipótese a ausência de apresentação, nos autos do processo administrativo, ou mesmo neste feito, do Termo de Opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público assinado pela Recorrida, referente aos períodos ora discutidos, uma vez que a servidora expressamente aderiu ao regime de exclusividade em momento pretérito, sendo advertida a respeito dos requisitos legais estabelecidos para a percepção da gratificação. Precedentes. 8. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional, como ocorreu no caso, e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva. 9. A suposta anistia concedia aos professores pelo GDF, que editou a Lei no 4.291/2008, não socorre à Ré, mormente porque reconhecida a inconstitucionalidade do artigo que a previa, nos autos da ADI no 20090020112773, de modo que a norma ficou sem eficácia. 10. Cabível, no entanto, o abatimento, no cálculo do valor a ser ressarcido, do montante referente aos descontos de imposto de renda e previdência social, incidentes sobre o valor bruto da gratificação indevidamente recebida, pois tal quantia não foi repassada à servidora, mas, sim, retida pela Administração. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1° do Decreto 20.910/32, sustentando que a cobrança administrativa (ressarcimento ao erário) promovida pelo Distrito Federal está acobertada pelo manto da prescrição quinquenal. Defende, outrossim, que não foi observado o Tema 1.009/STJ, ante a boa-fé no recebimento dos valores que ocorriam pelo simples fato de trabalhar em regime de 40 horas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 1° do Decreto 20.910/32, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “(...) Em respeito ao princípio da actio nata, impõe-se reconhecer que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão de ressarcimento ao erário tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano, o que, no caso dos autos, ocorreu em 28/6/2024, quando, após apresentadas as defesas no processo administrativo, foi constado o pagamento indevido e determinada a elaboração dos cálculos necessários à obtenção do valor a ser ressarcido (ID 69557280 - págs. 131/134). (...) Considerando-se que a Ré foi intimada para ressarcimento da quantia devida em 1o/7/2024 (ID 69557280 - págs. 135/136) e que a presente ação foi ajuizada em 12/11/2024 (ID 69557279), verifica-se que não se operou a prescrição na hipótese, de modo que deve ser afastada tal alegação. Tampouco, no caso em comento, cogita-se de decadência quanto ao direito da Administração à anulação dos atos administrativos que ensejaram os pagamentos indevidos, cujo prazo decadencial é de 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, aplicável no âmbito distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001. Isso porque a existência de má-fé por parte da servidora, constatada na fundamentação a seguir exposta, afasta a possibilidade de decadência, consoante o disposto no art. 54, caput, da Lei no 9.784/1999. (...) A respeito da obrigação de ressarcimento ao erário, recorde-se que dispõe o art. 876 do CC/02 que “Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”. Essa regra incide também em relação à Administração Pública, porquanto o ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do CC/02, como também do disposto no art. 46 da Lei no 8.112/1990 e, no âmbito local, no art. 119 da Lei Complementar no 840/2011, que estabelecem reposições e indenizações ao erário pelo servidor. No caso vertente, o ente público ora Recorrente ajuizou a presente ação com o fito de obter a condenação da Ré a ressarcir ao erário as quantias auferidas no período de 1o/2/2000 a 17/12/2007, a título da gratificação TIDEM (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público), prevista nas Leis Distritais no 356/1992, no 3.318/2004 e no 4.075/2007, e regulamentada pelo Decreto Distrital no 14.413/1992. Compulsados os autos, verifica-se que, embora a servidora tenha recebido a gratificação TIDEM nesse período, a documentação apresentada nos autos do processo administrativo instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do DF, alhures mencionado, comprova que ela não exercia o magistério público em tempo integral, tampouco com dedicação exclusiva, pois realizava atividades, concomitantemente, em instituição de ensino privada, qual seja, a AMS Educação e Cultura Ltda. e Colégio Pio XII, o que ela não negou (ID 69557280 - págs. 53 e 83). Tal circunstância demonstra, por si só, que o pagamento da TIDEM à servidora foi indevido, em afronta à própria razão de existir da gratificação, cuja nomenclatura ao ostentar os termos “tempo integral” e “dedicação exclusiva ao magistério público” é de meridiana compreensão. (...) Tal fato, como se vê, era ou deveria ser de conhecimento da servidora, pois lhe era perfeitamente possível constatar o pagamento indevido realizado mensalmente no contracheque. Ademais, consta das declarações firmadas pela Ré, de maneira expressa, que ela declarava “sob as penas da lei, não exercer outra atividade remunerada, pública ou privada” e que a concessão do Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM seria concedido na forma do art. 2o do Decreto Distrital no 14.413/1992 (ID 69557280 - págs. 7/10). Nesse contexto, conquanto tenha afirmado que somente assinou termo de opção nos anos de 1996, 1997 e 1998 (ID 69557284 - pág. 23 e ID 69557280 - págs. 7/10), a atitude da Ré de receber, por quase 8 (oito) anos, a gratificação TIDEM (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público) simultaneamente ao exercício de outras atividades remuneradas na iniciativa privada, exclui possível conclusão sobre a existência de boa-fé por parte dela. Registre-se, ainda, que tanto na instância administrativa quanto no presente feito foi garantido à Ré/Apelada o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa e, ainda assim, ela não logrou êxito em comprovar a regularidade ou a boa-fé no recebimento da gratificação – TIDEM, ressaltando-se que não se presta a afastar a má-fé na hipótese a ausência de apresentação, nos autos do processo administrativo, ou mesmo neste feito, do Termo de Opção pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público assinado pela Recorrida, referentes aos períodos ora discutidos, uma vez que a servidora expressamente aderiu ao regime de exclusividade em momento pretérito, sendo advertida a respeito dos requisitos legais estabelecidos para a percepção da gratificação. (...) Dessa forma, os fatos elencados não autorizam a compreensão da existência de boa-fé objetiva da servidora pública no caso em comento.” (ID 73632203). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/202). Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE PROGRESSÃO DE PROFESSOR NÍVEL BÁSICO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO SOMENTE EM SEDE JUDICIAL. CONSTATADA A FLAGRANTE ILEGALIDADE (EVENTUAL FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO OU VÍCIO GRAVE QUE TORNE INCONSTITUCIONAL A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO). POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. [...] Em que pese, a argumentação da Administração Pública, o fato é que aplicável ao caso o que prescrevem os arts. 54 conjugado com o art. 63, § 2o, da Lei n. 9874/99, tudo em respeito aos princípios da confiança e boa-fé administrativas. Eis o teor dos dispositivos: [...] Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. [...] (REsp n. 2.075.387/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 11/10/2023). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.232.193/DF (Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 29/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que tange à tese acerca do recebimento de boa-fé, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.769.306/AL (tema 1.009), firmou a tese de que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que: “(...) nos termos da jurisprudência dominante sobre a matéria, o caráter alimentar da gratificação recebida indevidamente não afasta a obrigatoriedade de ressarcimento ao erário. Destaque-se, ainda, a ementa do precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ: (...) Constata-se que a nova jurisprudência faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional, como no caso, e por erro na interpretação da lei, imputando aos servidores, na primeira hipótese, a demonstração da boa-fé objetiva. Assim, a presunção de boa-fé estabelecida no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), antes vigente, é relativa, e deve ser afastada no caso em análise. O dever de restituir encontra amparo no disposto no art. 120, caput, da Lei Complementar no 840/2011, que estabelece que “O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro”. Frise-se, ademais, que a suposta anistia concedia aos professores pelo GDF, que editou a Lei no 4.291/2008, não socorre à Ré, mormente porque reconhecida a inconstitucionalidade do artigo que a previa, nos autos da ADI no 20090020112773, de modo que a norma ficou sem eficácia. Logo, constatada a má-fé da servidora, impõe-se a restituição de valores, porquanto caracterizado o locupletamento indevido. (...) Desse modo, a reforma da r. sentença é medida que se impõe, a fim de que seja reconhecida a obrigação da ora Apelada de ressarcir ao erário o valor recebido indevidamente.” (ID 73632203). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030